Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PERDA DO PRIMEIRO DIA DE SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral, no valor de R$ 6.000,00.

2. Aduz o autor/recorrente que o único intuito do autor de comprar passagens para Florianópolis era para aproveitar o carnaval fora de época da região.

3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos, notadamente as mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, que o réu/recorrido foi responsável pela perda do primeiro dia do evento de que o autor/recorrente pretendia participar. É possível aferir, pelo comprovante de transferência bancária, que a contratação foi realizada em maio de 2019, ID 19026207, contudo, próximo à viagem, o réu ainda não tinha definição do voo do autor, tendo efetuado a compra da passagem para o dia 14 de novembro, com saída às 22h55 e chegada em Florianópolis apenas às 01h10 do dia 15 de novembro, fazendo com que o recorrente não pudesse participar do primeiro dia do show, evento marcado para os dias 14,15 e 16 de novembro, às 20h. Acrescente-se, outrossim, que, em contato com a empresa aérea, tomou conhecimento que sua reserva não foi mantida por falta de pagamento. O réu, devidamente citado, não ofereceu contestação.

4. Os transtornos vivenciados pelo autor/recorrente geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de reparação, por dano moral.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.